Tribunal: TJDFT
Processo: 0717344-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. VALOR DO ALUGUEL. TERMO INICIAL. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. AGRESSÕES RECÍPROCAS. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. RATEIO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória envolvendo coproprietários de imóvel comum, na qual se busca arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do bem e ressarcimento por benfeitorias, danos materiais e morais, além de rateio de encargos tributários e de serviços públicos. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ocupante exclusivo ao pagamento de valor mensal a título de aluguel e rejeitou as demais pretensões indenizatórias e regressivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) o valor devido a título de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel; (ii) o termo inicial da obrigação; (iii) a existência de danos materiais e morais decorrentes de alegadas agressões; (iv) a comprovação de benfeitorias indenizáveis; (v) o direito regressivo relativo a dívidas tributárias e tarifárias; e (vi) a adequada distribuição da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indenização pelo uso exclusivo do imóvel comum deve observar o valor locatício total previamente fixado em R$ 1.500,00 em decisão interlocutória nos autos, aceito por ambas as partes, sendo devida a metade ao coproprietário privado da fruição do bem.
4. Na ausência de notificação extrajudicial, a mora para o pagamento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum somente se constitui com a citação válida, nos termos dos artigos 397, parágrafo único, do CC/2002 e 240 do CPC, e conforme entendimento consolidado do TJDFT e do STJ, motivo pelo qual o termo inicial do aluguel deve ser a data da citação.
5. O conjunto probatório indica agressões recíprocas, inviabilizando a responsabilização exclusiva de um dos envolvidos e afastando indenizações por danos materiais e morais, ante a ausência de nexo causal e de demonstração de conduta exclusiva que justifique compensação.
6. Notas fiscais apresentadas não comprovam realização de benfeitorias necessárias ou úteis; muitas correspondem a materiais de consumo ou referem-se a período em que o ocupante já não residia no imóvel, inexistindo prova de os materiais adquiridos geraram acréscimo patrimonial incorporado ao bem comum.
7. Não demonstrado o efetivo pagamento de tributos ou faturas de serviços públicos pelo autor, inviável o reconhecimento do direito regressivo previsto no artigo 283 do CC/2002.
8. Não configura sucumbência mínima, mas sim recíproca e não proporcional, quando o autor vence em 25% e é vencido em 75% dos pedidos formulados.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 397, p.u.; 283; 1.219. CPC, art. 240.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.184.358/MT, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.12.2025, p. 12.12.2025. TJDFT, AI 0754183-68.2024.8.07.0000, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 31.07.2025, p. 07.08.2025. TJDFT, AI 0740394-36.2023.8.07.0000, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 18.04.2024, p. 02.05.2024. TJDFT, APC 071482672.2024.8.07.0003, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 24.11.2025.